Tribunal: TJBA
Processo: 8039073-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039073-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RAFAEL NOBRE RIBEIRO e outros Advogado(s): RAFAEL NOBRE RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CUSTÓDIA DECORRENTE DE INDEVIDO ACESSO DOMICILIAR DESAUTORIZADO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA PRIMEVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO INSTRUMENTAL. MATERIALIDADE DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. APREENSÃO DE MAIS DE 4 KG DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, APARELHOS CELULARES E NUMERÁRIO. PRISÃO DOMICILIAR PARA MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TRAFICÂNCIA OCORRIDA NO AMBIENTE RESIDENCIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante e posteriormente submetida à prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta a ilegalidade da custódia cautelar por ausência de justa causa, fragilidade dos indícios de autoria, insuficiência da fundamentação do decreto prisional e inadequação da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis da inculpada. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, ao fundamento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o exame, em habeas corpus, da alegada nulidade decorrente do ingresso policial em domicílio sem autorização judicial ou consentimento válido, quando a matéria não foi previamente submetida ao juízo de origem; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e (iii) saber se a condição de mãe de crianças menores de 12 anos impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, inc. V, e 318-A do CPP. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade do ingresso domiciliar não comporta conhecimento, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem e insuficiência de prova pré-constituída, circunstâncias que impedem o exame da matéria em razão da vedação à supressão de instância. 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo preliminar de constatação, que registram a apreensão de aproximadamente 4,050 kg de maconha, balança de precisão, aparelhos celulares e numerário em espécie. 5. Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias do flagrante, da localização da droga no imóvel habitado pela paciente, da apreensão de objetos associados à atividade de tráfico e das declarações prestadas durante a investigação. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, da estrutura material indicativa de atividade criminosa organizada e das circunstâncias concretas do fato, evidenciando risco de reiteração delitiva. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o periculum libertatis reconhecido pelo juízo de origem, diante da gravidade concreta da conduta imputada. 8. Embora a paciente seja mãe de crianças menores de 12 anos e preencha os requisitos formais previstos nos arts. 318, inc. V, e 318-A do CPP, a prisão domiciliar revela-se incompatível com o melhor interesse dos infantes, diante dos elementos indicativos de utilização do ambiente residencial para armazenamento e comercialização de drogas, circunstância excepcional que afasta a incidência automática da benesse. IV. Dispositivo e tese 9 .Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, denegado. Tese de julgamento: “1. É inviável o conhecimento, em habeas corpus, de alegação de nulidade não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes associada a instrumentos característicos da atividade de tráfico constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 3. A condição de mãe de crianças menores de 12 anos não impõe automaticamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando evidenciada situação excepcional incompatível com o melhor interesse dos menores.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315, 318, inc. V, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 229.044/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 986.863/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 06.05.2025; TJBA, HC nº 8025264-91.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 25.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.05.2024; STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 987.259/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 06.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8039073-17.2026.8.05.0000, referente a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de Araci/BA, sendo Impetrante o Bel. Rafael Nobre Ribeiro e Paciente Ariele Santana dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta cota, denegá-la, por entenderem que a Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.